Tribunal: TJDFT
Processo: 0718708-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718708-90.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SAULO DE ARAUJO MARQUEZ AGRAVADO: BAELON PEREIRA ALVES, MARIA BETANIA DA SILVA BARBOSA MARINHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Tornem os autos à egrégia 3a Turma Cível para acrescentar no sistema os nomes dos Agravados e dos seus Advogados, conforme indicado pela parte contrária na petição Id. 17346261. Após, intimem-se os Agravados, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Brasília, 9 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora